Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719269-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: NATALICE LEONINA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face da sentença (ID 146808894) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da habilitação de crédito n.o 0713508-86.2022.8.07.0015, julgou procedente os pedidos iniciais e determinar a inclusão no Quadro Geral de Credores de BONASA ALIMENTOS S/A do crédito no valor de R$ 51.638,23 (cinquenta e um mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos) em favor de NATALICE LEONINA ALVES (CPF no. 003.735.641-04), na categoria de CRÉDITO TRABALHISTA, observado o privilégio legal. O Agravante comparece aos autos e manifesta desistência do recurso (ID 55933772) ante a deflagração de acordo entre as partes (ID 5593373. Portanto, com base nos Arts. 932, inc. VIII e 998 do CPC e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso, negando-lhe seguimento. Publique-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024 09:32:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador